Tribunal: STF
Processo: RE 87764
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-20
Data de publicação: 1977-09-20

Ementa:
- CHAMAMENTO AO PROCESSO EM EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.VIABILIDADE DO CHAMAMENTO  DOS  CO-OBRIGADOS
SOLIDARIOS.  ALCANCE  DA REGRA DO ART. 77, III, CONJUGADA A DO ART.
598, DO CÓDIGO DE  PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.